Tribunal: TJPA
Processo: 0878897-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878897-85.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DO ART. 1022 DO CPC/15. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme previsto no Art. 1.022 do CPC.

A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do Art. 85, § 11º do CPC.

Assistindo razão ao embargante, passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado; passando a majorar, nesta oportunidade, os honorários de sucumbência, para a margem de 11% sobre a condenação.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0878897-85.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE e

ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA
contra o acórdão de ID nº 13338318 que deu provimento à apelação interposta pelo embargante e manteve a sentença quanto à insurgência da
UNIMED DE BELÉM
, ora embargada.

A decisão embargada deu provimento ao recurso do autor, condenando a UNIMED DE BELÉM ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A decisão reconheceu que a negativa de cobertura do exame PET-SCAN pela UNIMED caracterizou falha na prestação de serviço e configurou dano moral.

Nos Embargos de Declaração, o embargante, através da Defensoria Pública, alega que o acórdão omitiu-se em relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. Prossegue, argumentando que, por se tratar de questão de ordem pública, essa majoração deve ser realizada de ofício pelo tribunal e, assim, requer que a omissão seja sanada.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada, oportunidade na qual sustentou não haver omissão no acórdão, afirmando que o recurso do embargante reflete apenas inconformismo com o resultado do julgamento. Argumenta que todos os pontos relevantes foram devidamente analisados pelo colegiado e que os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0878897-85.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: FRANCISCO SANDERLEY SOARES DE ALMEIDA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADA: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE e

ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Compulsando os autos, constata-se que assiste razão a parte embargante no que tange a omissão apontada, levando-se em consideração que no momento do julgamento pela não procedência do apelo apresentado pelo ora embargado, a decisão colegiada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no Art. 85, §11 do CPC/2015, sendo esta matéria de ordem pública, do qual o juízo mantém aplicação vinculada. No que tange ao tema, vejamos o texto normativo e a cediça jurisprudência do STJ, que fixou requisitos para aplicação da mencionada majoração.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1573573 / RJ, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 04/04/2017).

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o douto juízo de primeira instância fixado os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Desse modo, observa-se como imprescindível que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no Art. 85, §11 do CPC/2015, em consonância ao entendimento jurisprudencial sedimentado neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende a seguir:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RELATORA QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. VERÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, do CPC. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado. II- O Magistrado Singular fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido. III- considerando os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo 2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% (doze por cento) sob o valor da condenação (2019.03196187-93, 207.085, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-12).

Assim, considerando os limites descritos pelo texto normativo, deverão os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração de 1% (UM por cento), considerando o trabalho realizado e a complexidade da demanda, totalizando 11% (ONZE por cento) sobre o valor da condenação.

Destarte, e por todo o exposto, conheço dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, aplicando-se seus efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (ONZE por cento) sobre o valor da condenação.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024